Tribunal: TJPA
Processo: 0829491-95.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829491-95.2018.8.14.0301

APELANTE: MANOEL SALOMAO DE OLIVEIRA LIMA, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA, MANOEL SALOMAO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAL.

SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. DANO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS NA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 37, §6º, DA CF, E DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DA CONCESSIONÁRIA, E PROVIDA A APELAÇÃO CÍVEL DO CONSUMIDOR, À UNANIMIDADE.

1.

A manutenção da fiação da rede de transmissão externa; e do lacre das caixas onde ficam os medidores, com a finalidade de impedir eventuais desvios de energia (“gatos”), sequer prescindiriam de reconhecimento judicial, tendo em vista que, como concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à ré adotar as medidas cabíveis para prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários (regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas).

2.

Pareceres de assistências técnicas que constataram que o aparelho notebook do requerente recebeu voltagem acima da capacidade suportada pelo equipamento para funcionamento de estabilidade e carga da bateria, ocasionando a queima dos componentes e perda total da placa.

3.

Parecer da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos informa que a concessionaria aponta a necessidade de obras. Leitura da CELPA concluiu pela deficiência/anormalidade encontrada na Unidade Consumidora. Patente a falha na prestação do serviço, causando danos materiais ao Demandante que merecem ser reparados.

4.

É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a necessidade de instalação de transformador na rede pública ou sua adequação é de responsabilidade financeira da concessionária de energia elétrica, que não pode transferir seu custeamento ao consumidor, uma vez que se trata de mecanismos e equipamentos que integrarão o seu patrimônio, mormente por ser obrigação da concessionária apelante a manutenção de serviços adequados, seguros e, quantos aos essenciais, e, em nenhum momento restou demonstrado motivo para a Equatorial não proceder como o devido.

5.

Majoração da condenação por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

6.

Recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo da concessionária e provida a apelação do autor, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER ambos os recursos, e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da concessionária e DAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo consumidor, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MANOEL SALOMÃO DE OLIVEIRA LIMA, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente os pedidos nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em danos moral, com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I). Condeno a ré a obrigação de fazer no sentido de efetuar a manutenção da fiação da rede de transmissão externa e lacre das caixas onde ficam os medidores ou ainda que instale na residência do demandante o medidor remoto.

Indefiro o pedido de instalação de transformador.

Condeno a demandada ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da parte requerente, no valor de R$1.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (abril/2018), e correção monetária, pelo INPC, a contar da prolação desta decisão.

Finalmente, em razão da sucumbência recíproca, condeno a ré ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$200,00, bem como ao pagamento de 50% das custas processuais. Entrementes, ficam suspensas em razão de ser beneficiário da justiça gratuita”

Alega a apelante que, diante dos serviços requeridos pelo Apelado, em 05.06.2018 foi aberto processo ANEEL nº 302.726.45518-67, onde em inspeção realizada não foi constatada qualquer falha na prestação de serviço até esta data mencionada. Aponta que, em 05/10/2018, foi realizada nova inspeção in loco na unidade consumidora do recorrido, onde restou apurado que a fiação da unidade consumidora em questão encontra-se em perfeita conformidade com o exigido, sendo o emaranhado de fios demonstrado nas imagens juntadas na peça inicial referente à fiação telefônica. Não há que se falar em desídia ou descaso da concessionária de energia elétrica, uma vez que a situação demonstrada nos documentos juntados pela parte autora, não são de sua responsabilidade.

No que tange a alegação de contas abusivas, defende não espelhar a verdade, pois no histórico de consumo, o problema relatado pelo autor em nada influenciou o consumo, o qual manteve o padrão da conta contrato sem oscilações e, consequentemente, sem danos materiais ou morais ao autor.

O Requerente, de igual modo, interpôs apelo, buscando a reforma da sentença para determinar a Demandada que instale transformador na passagem onde reside o consumidor, além de majorar a condenação da indenização em danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Como é cediço, a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Trata-se de feito cuja causa de pedir é o alegado dano e falha na prestação de serviço por concessionária de energia, consequentemente, a demandada, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos na falha de prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica (queda ou oscilação de energia, violação do dever de informação, defeito no fato do serviço), nos termos do art. 37, §6º, da CF, e do art. 14, caput, do CDC.

Para se eximir da responsabilidade, incumbe à ré comprovar ausência de defeito na prestação de serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, §3º, do CDC).

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, responde a concessionária independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

No caso em exame, como bem aponta o Juízo Singular por ocasião da sentença, os pedidos contidos na peça vestibular referentes à manutenção da fiação da rede de transmissão externa; e do lacre das caixas onde ficam os medidores, com a finalidade de impedir eventuais desvios de energia (“gatos”) que terceiros porventura possam vir a fazer ou ainda que instale na residência do demandante o medidor remoto, sequer prescindiriam de reconhecimento judicial, tendo em vista que, como concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à ré adotar as medidas cabíveis para prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários (regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas).

Aponto que compulsando os autos, verifiquei a existência de pareceres de assistências técnicas que constataram que o aparelho notebook do requerente recebeu voltagem acima da capacidade suportada pelo equipamento para funcionamento de estabilidade e carga da bateria, ocasionando a queima dos componentes e perda total da placa. (ID nº 4250661)

Somado às fotos que constatam equipamentos necessitando de reparos (4250663, pg. 03), existe parecer da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos informa que a concessionaria aponta a necessidade de obras que consistem no recondutoramento de 03 (três) vãos de rede de BT (baixa tensão), na substituição de 01 (um) poste de BT (baixa tensão) e na implantação de 01 (um) poste de BT (baixa tensão) (ID nº 4250993).

Necessário ainda apontar que consta leitura da CELPA – realizada em 26.08.2010, na qual restou concluído pelo técnico responsável que havia deficiência/anormalidade encontrada na Unidade Consumidora, sendo atestado que
“uc 19353150 Mo 2831902 leitura 01172 estava invertida com a UCC 82137122 mo 283901. Leitura normalizada dentro da c. de rede”
(ID nº 4250996, pg. 01)

Ora, patente a falha na prestação do serviço, causando danos materiais ao Demandante que merecem ser reparados, inclusive porque constam no bojo processual várias reclamações junto a ANEEL, desde 2010 informando má prestação do serviço, se arrastando a disputa até os dias de hoje.

Quanto ao transformador, é pacífica a jurisprudência pátria
[1]
no sentido de que a necessidade de instalação de transformador na rede pública ou sua adequação é de responsabilidade financeira da concessionária de energia elétrica, que não pode transferir seu custeamento ao consumidor, uma vez que se trata de mecanismos e equipamentos que integrarão o seu patrimônio, mormente por ser obrigação da concessionária apelante a manutenção de serviços adequados, seguros e, quantos aos essenciais, e, em nenhum momento restou demonstrado motivo para a Equatorial não proceder como o devido.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do empréstimo, seja pela falta de prova de contratação ou pela ausência de indícios de que o autor tenha utilizado o valor dele decorrente, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela concessionária de serviço público, e
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo consumidor, para reformar a sentença guerreada para determinar à Equatorial Energia instalar transformador na passagem onde reside o demandante, majorar a condenação dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), e condenar a recorrida a arcar com os ônus de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Belém/PA,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE VALORES. ENERGIA ELÉTRICA. A necessidade de instalação de transformador na rede pública ou sua adequação é de responsabilidade financeira da concessionária de energia elétrica, que não pode transferir seu custeamento ao consumidor, uma vez que se trata de mecanismos e equipamentos que integrarão o seu patrimônio, mormente por ser obrigação da concessionária apelante a manutenção de serviços adequados, seguros e, quantos aos essências, contínuos (art. 22, do CDC). Prova pericial que constata que o equipamento existente era ultrapassado e que teria o condão de gerar perigo aos moradores do condomínio autor. Sentença mantida. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10103440920188260223 SP 1010344-09.2018.8.26.0223, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 20/04/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Belém, 25/04/2024